Tribunal: CARF
Processo: 10811.000006/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10811.000006/2010-76
ACÓRDÃO
3301-014.293 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AILTON NUNES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 19/03/2009
SÚMULA CARF No 90.
Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de
fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem
documentação comprobatória da importação regular, sendo irrelevante,
para tipificar a infração, a propriedade da mercadoria.
ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGRA DO CPC.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento.
RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO ADUANEIRA.
Responde pela infração aduaneira qualquer pessoa que concorra para a
sua prática ou dela se beneficie, de acordo com o teor do art. 95, inciso I,
do Decreto-Lei no 37/1966.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.293 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10811.000006/2010-76
2

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 14/01/2010, referente ao
lançamento de multa regulamentar de R$ 51.840,00, prevista no artigo 716, do Decreto no
6.759/2009.
Os fatos relevantes identificados no Termo de Verificação Fiscal (fls. 06-08),
referente à aplicação da pena de perdimento de bens e mercadorias e imposição de multa, são os
seguintes:

(a) Em 19/03/2009, a polícia militar rodoviária de São José do Rio Preto/SP
empreendeu perseguição contra uma caminhonete conduzida pelo Sr. Ailton
Nunes da Silva, resultando na apreensão desse veículo, conjuntamente com
carga de produtos importados do Paraguai sem nota fiscal, formada, em sua
maior parte, por cigarros – havendo, também, material de pesca –,
posteriormente encaminhados à Aduana pela Polícia Federal;
(b) O veículo apreendido não era de propriedade do Sr. Ailton, mas da Sra. Fatima
Regina Retucci e do Sr. Evandro Cesar Gonçalves Borges;
(c) Em depoimento prestado à Polícia Federal, o Sr. Ailton disse que havia sido
contactado por pessoa que se identificou como “Marcos”, amigo do Sr. Evandro,
tendo sido contratado para o transporte de mercadorias importadas
irregularmente do Paraguai até o município de Olímpia/SP;
(d) Em 14/04/2009, a Aduana aplicou a pena de perdimento das mercadorias e do
veículo (PAF no 10811.000246/2009-37), indicando como responsáveis
tributários os proprietários do veículo apreendido, nos termos do artigo 95, do
Decreto-lei no 37/1966;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.293 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10811.000006/2010-76
3
(e) Em 04/06/2009, apenas os responsáveis tributários apresentaram Impugnação
(fls. 54-56), alegando que seriam partes ilegítimas, pois não possuíam ligação
com a mercadoria apreendida;
(f) Em
05/11/2009,
foi
proferido
Despacho
Decisório
no
PAF
no
10811.000246/2009-37 (fls. 62-65), indeferindo a Impugnação para manter a
pena de perdimento das mercadorias;
(g) Em 17/12/2009, os responsáveis tributários apresentaram Manifestação de
Inconformidade (fls. 68-74), reiterando a tese de ilegitimidade passiva e
requerendo o cancelamento da pena de perdimento do veículo. O recurso não
foi conhecido pela DRF, com base no artigo 27, §4o, do Decreto-lei no
1.455/1976;
(h) Após a confirmação da pena de perdimento, houve a lavratura do auto de
infração para a imposição de multa, ocorria em 14/01/2010.

Em 25/02/2010, os responsáveis tributários apresentam a sua Impugnação de
forma conjunta, trazendo as seguintes alegações recursais:

(a) Ilegitimidade passiva, pois os responsáveis tributários não eram proprietários
das mercadorias apreendidas, tampouco contribuíram no ato de importação
irregular das mercadorias apreendidas, uma vez que o veículo utilizado havia
sido apenas alugado ao Sr. Ailton;
(b) Além disso, o veículo apreendido era de propriedade exclusiva da Sra. Fátima.
Desta forma, o Sr. Evandro não poderia figurar como responsável tributário.

Em sessão de 29/10/2018, a DRJ julgou a impugnação improcedente (fls. 101-105;
Acórdão no 11-060.982), sob os seguintes fundamentos:

(a) Em carta juntada aos autos, a antiga proprietária do veículo apreendido, a
empresa “Fertron”, declarou que o automóvel foi vendido ao Sr. Evandro, mas a
nota fiscal foi emitida em nome da Sra. Fátima. Logo, improcede o argumento
de que o veículo seria exclusivamente de propriedade da Sra. Fátima;
(b) Em depoimento, o Sr. Ailton disse que foi contratado pelo “Marcos”, que teria
se identificado como amigo do Sr. Evandro. Logo, os responsáveis possuíam
interesse direto sobre o ilícito tributário, atraindo a incidência do art. 674, inc. I,
do Decreto no 6.759/2009.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.293 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10811.000006/2010-76
4

A decisão proferida pela Instância a quo foi assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/03/2009
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL. CIGARROS APREENDIDOS DE
ORIGEM
ESTRANGEIRA.
INTRODUZIDOS
CLANDESTINAMENTE
NO
PAÍS.
TRANSPORTE. POSSE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA.
Constitui infração, punível com a multa específica prevista na legislação
aduaneira, adquirir, transportar ou possuir a qualquer título cigarros de
procedência estrangeira sem documentação probante da regularidade da
importação e do cumprimento das demais medidas de controle fiscal relativas à
circulação e posse da mercadoria. Estando sujeito à multa prevista no Dl no
399/68, art. 3o, com a redação dada pelo art.78 da Lei 10.833/2003,
independentemente de quem seja o real proprietário dessas mercadorias.

Em 07/12/2018, os responsáveis tributários apresentaram seu Recurso Voluntário,
trazendo os mesmos argumentos recursais de sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Isto posto, passa-se a analisar o único ponto recursal trazido pelas Recorrentes, que
é a ilegitimidade passiva para figurar como responsáveis tributários da multa imposta por
importação ilegal de cigarros.
Cabe esclarecer que, quanto ao mérito da aplicação da multa, não houve qualquer
contraposição por parte dos Recorrentes, razão pela qual se considera ocorrida a preclusão.

I - Da ilegitimidade passiva dos representantes tributários
Alegam as Recorrentes que não seriam partes legítimas para figurar no polo passivo
da relação-jurídico tributária sancionatória, isto porque, primeiro, as mercadorias apreendidas não
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.293 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10811.000006/2010-76
5
seriam de sua propriedade, mas do Sr. Ailton, depois, porque não tiveram participação no ilícito,
uma vez que o veículo utilizado teria sido alugado ao Sr. Ailton e, por fim, ainda que os demais
argumentos sejam afastados, a responsabilidade tributária não poderia ser estendida ao Sr.
Evandro, pois o veículo apreendido não estaria registrado em seu nome.
Inicialmente, tendo alegado que o veículo haveria sido alugado ao Sr. Ailton, cabia
aos Recorrentes a apresentação de prova nesse sentido, que poderia ser um recibo de quitação do
aluguel, ou um contrato de locação, ou um comprovante de depósito bancário.
Todavia, ao se compulsar os autos, vê-se que os Recorrentes não se desincumbiram
do ônus probatório, previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil.
E não se tendo comprovado a existência de locação, não é minimamente crível que
alguém que emprestasse graciosamente o seu veículo para um terceiro completamente
desconhecido não tivesse conhecimento e direto interesse na vantagem que seria obtida com o
cometimento do ilícito.
Some-se a isso o fato de que as autoridades policiais identificaram no veículo de
propriedade dos Recorrentes a existência de aparelho transceptor que, de acordo com o
depoimento prestado pelo Sr. Ailton, era utilizado para receber avisos de eventual fiscalização na
rodovia.
Por fim, embora não tenha constado nos autos do processo, é possível verificar em
consulta pública que a Sra. Fátima, pouco tempo após a data da ocorrência dos fatos, abriu
empresa denominada “Retucci Comércio de Caça e Pesca Ltda.”, cujo objeto social curiosamente
coincide com as demais mercadorias apreendidas conjuntamente com os cigarros, que foram os
equipamentos de camping e pesca (fls. 15-16):

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.293 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10811.000006/2010-76
6

Portanto, havendo provas e indícios de que os Recorrentes possuíam interesse nas
vantagens que seriam obtidas com o cometimento do ilícito, correta é a aplicação do artigo 95,
inciso I, do Decreto-lei no 37/1996, não sendo possível o acolhimento da tese da ilegitimidade
passiva.

II - Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 141
DF CARF MF
Original